Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708600-35.2021.8.07.0010 RECORRENTE: JOÃO LOPES RECIO NETO RECORRIDO: SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE RECURSO PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. BEM IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. ARREMATAÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO. PARTICULAR. INVIABILIDADE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de recurso protelatório. Descabimento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Imóvel da TERRACAP adquirido em leilão. Discussão sobre dever de o arrematante indenizar o ocupante do imóvel pelas benfeitorias. Em se tratando de terra pública, a ocupação não induz posse, mas mera detenção de caráter precário. O Poder Público exerce a posse indireta sobre seus imóveis de maneira permanente, como decorrência necessária de sua própria autoridade. 2.1. "Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas". (REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020).4.2 "IV ( ) nos casos em que se está diante de posse de bem público, independentemente da natureza dessa ocupação - se de boa ou má-fé -, o pedido indenizatório não se mostra pertinente." Precedentes: AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/04/2021, (AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017, AgInt no REsp 1744310/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 16/09/2019. Súmula 619/STJ. (..) (AREsp 1422234/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). 3. No mais, a construção avaliada para fins de indenização é irregular, ou seja, realizada sem a devida e prévia autorização do poder público, o que, de todo modo, impede que haja indenização. 4. Litigância de má-fé. Inocorrência. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do CPC, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, há provas suficientes nos autos para demonstrar que estava ocupando o imóvel de forma regular; b) artigo 884 do Código Civil, alegando que teria havido o enriquecimento sem causa da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 371 do CPC, e 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “conforme se verá, a solução da controvérsia passa ao largo da análise sobre ser de boa ou má-fé a posse exercida. O autor, ora apelado, juntou apenas na réplica, como prova de sua posse no terreno, o documento de ID 54395712 (p. 10 e ss.). Consta nele o instrumento de cessão de direitos sobre imóvel feito por MARLUCE SOUSA DO CARMO CARDOSO. No entanto, não há documentação que comprove a origem dos supostos direitos existentes pela cessionária originária sobre o bem, sendo que aquele da pág. 02 nada prova, pois trata de uma reserva precária do bem, datada de 2002, com validade de apenas 90 (noventa) dias. Desse modo, não há provas de que a ocupação seja regular” (ID 57595216); “ademais, não restou demonstrada a regularidade da edificação, pois não há qualquer documento a respeito. Nos termos do quanto consta no laudo pericial: “A edificação não se encontra regularizada junto aos órgãos competentes, não foram identificados documentos, projetos e ART do imóvel objeto desta lide”. (ID 54395770, pág. 13). O que se vislumbra da análise dos autos é que o autor/apelado edificou em área pública sem a devida autorização do Poder Público” (ID 57595216). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017